Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709885-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo qual Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (autos 0722718-77.2020.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) decisão no seguinte teor: “Verifico que foi negado provimento ao AGI 0721135-26.2021.8.07.0000, mantendo assim o indeferimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central. O feito pende de liquidação da condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por RUBEM KRUG e ISOLA KRUG em face do BANCO DO BRASIL, quanto à cédula de crédito rural no 88/00346-9. E, considerando a divergência entre as partes quanto à produção dos cálculos e a sua dificuldade (autores entendem que o valor devido é R$ 1.829.938,36 em 01/04/2021 - ID 93881510, e a parte ré de R$ 99.434,15 em 01/05/2020 - ID 92129204), foi designada perícia contábil para liquidar a referida condenação. Os honorários periciais foram liberados em favor do Perito sob ID 107988193. E diante do Laudo de ID 107486845 que apurou a quantia de R$ 647.738,51, a parte autora se insurgiu sob ID 110190260 quanto aos cálculos, correção monetária e juros aplicados, e metodologia adotada, indicando que o valor correto é de R$ 1.623.536,24 (ID 110190263 - Pág. 1). E a parte ré alega sob ID 110642210 que não foi deduzido o valor que não foi pago pelo mutuário e que o valor correto é de R$ 392.173,59, caso os juros de mora incidam desde a citação da ACP. Os parâmetros a serem adotados a título de correção monetária e juros foram detalhados sob ID 110969839 e o Perito apresentou as retificações necessárias sob ID 113871997 apurando o valor de R$ 902.882,61 em 12/2021. A parte exequente reiterou sua insurgência quanto a metodologia adotada sob ID 114842601 e a ré ratificou sua impugnação sob ID 114970646. Decido. O título que aparelha o presente feito assegura à mutuária o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos sob ID 110969839. Ademais, é legítimo que eventuais ajustes de correção monetária ocorridos durante o financiamento derivado de título de crédito rural concertado pela mutuária à qual restara assegurada a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 sejam considerados e devidamente subtraídos do valor das diferenças asseguradas à credora, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, sobeja que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira. Não obstante, inexiste elementos técnicos atestando que o Laudo de ID 113871997 efetivamente incorrera em equivoco, razão pela qual o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido. Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Perito sob ID 113871997, para liquidar o valor devido pelo réu no montante de R$ 902.882,61 atualizado em 12/2021, referente à cédula de crédito no 88/00346-9, e dando por encerrada a fase de liquidação de sentença. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Opostos embargos de declaração (ID 116734315), rejeitados nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BB, sob o argumento de que houve erro na decisão embargada que liquidou a condenação, referente à cédula de crédito no 88/00346-9, pelo valor indicado no Laudo Pericial complementar, eis que supostamente o Laudo majora indevidamente o montante devido, pois "não efetuou o decote dos valores que foram creditados nas operações a título de abatimento/concessões, ou seja, que não foram efetivamente pagos pelo mutuário", quais sejam, o valor de Cr$ 5.277.439,51 em 30/04/1991 e de Cr$ 60.721.524,85 em 15/10/1991, em desobediência aos parâmetros fixados pelo Juízo. A parte embargada/exequente se manifestou sob ID 117043086. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifico que ao contrário do que fora alegado pelo embargado/exequente sob ID 117043086 o banco devedor não quer revogar o abatimento concedido, mas sim considerá-lo para reduzir os cálculos. Ademais, embora seja legítimo que eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento sejam considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas à embargada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da mutuária, já que causam alteração no valor da dívida, é necessária a comprovação do abatimento dessas quantias por parte da instituição financeira, o que não ocorreu nestes autos. Nesse sentido, ressalto que o documento trazido aos autos no Id no 92129206, denominado “Demonstrativo de Conta Vinculada”, não corresponde aos extratos oficiais da conta corrente, onde deveriam constar as liberações de créditos e pagamentos. Na época em que a cédula fora emitida, o requerido adotava o sistema informatizado “Escai” denominado “Slip”, que substituiu a antiga planilha discriminada manualmente em obediência ao art. 614, II, do CPC/73. Esse formato oficial detalhava toda a evolução do saldo, contendo os lançamentos desde a abertura do crédito em padrão monetário da época. E que os documentos SLIPS apresentados sob ID 101419097 não apresentam os referidos decotes do valor de Cr$ 5.277.439,51 em 30/04/1991 e de Cr$ 60.721.524,85 em 15/10/1991. Outrossim, não afigura-se possível conferir verossimilhança aos referidos Demonstrativos, tendo em vista a inexistência de qualquer outro documento que corrobore aludido procedimento. Até porque o percentual adotado pela Lei no 8.088/1990 não fora imposto aos mutuários, mas apresentado como opção, devendo os interessados fazer a opção expressa pela atualização monetária do saldo devedor por tal índice. Assim, não havendo comprovação de que a mutuária realizara essa opção ou que ocorrera efetivamente a aplicação desse índice na cédula rural individualizada, não há como prosperar a alegação do agravante nesse sentido. Assim, forçoso concluir que os cálculos do embargante estão lastreados em dados fictícios desacompanhados dos respectivos extratos oficiais, razão pela qual o expert desconsiderou tais abatimentos. No mais, resta preclusa a oportunidade recursal quanto aos parâmetros detalhados anteriormente a título de correção monetária e juros. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. Intimem-se” (ID 117541683 – autos na origem) Em suas razões (ID 34012162), o Banco agravante narra: “Trata-se Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). ( ) foi determinada a realização de prova pericial contábil para a apuração do valor devido. Foi apresentado o laudo pericial ID 107486845, que concluiu que o valor devido pelo réu importava em R$ 647.738,511 (seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos). O réu apresentou impugnação (ID 110642207), questionando o termo inicial dos juros de mora, bem como a omissão do perito, ao desconsiderar os abatimentos negociais ocorridos na operação. Na decisão ID 110969839, o Juízo da 7a Vara Cível foi claro ao determinar que ‘a condenação deve considerar os efetivos pagamentos realizados’. Nada obstante, o perito elaborou novo laudo, afirmando que ‘o réu decota valores a título de Abatimento Negocial sem apresentar respaldo documental hábil, ou rerratificação da cédula de crédito que justifique o respectivo Abatimento’. Assim, o perito retificou seu laudo, apresentando um cálculo novo (ID 113871997), sem considerar qualquer abatimento ou dedução ocorrida na operação, apurando o diferencial no importe de R$ 902.882,61. Foi apresentada nova impugnação pelo réu (ID 114967450), na qual restou impugnado o cálculo do assistente técnico do autor, que havia sido acolhido pelo perito, no qual se considerou que valores recebidos na operação a título de abatimento negocial haviam sido desembolsados pelo mutuário, quando se trata, na verdade de concessões feitas pelo Banco para a amortização da dívida. Ressaltou o perito que não promoveu o desconto dos valores recebidos a título de abatimento, uma vez que o réu não apresentou instrumento contratual para demonstrar esse abatimento. No entanto, cabe salientar que, na decisão ID 94695667, o Juiz da 7a Vara Cível pontuou que os documentos apresentados pelo réu eram suficientes para a elaboração dos cálculos. Essa decisão está preclusa. Portanto, não há que se questionar a veracidade dos extratos e slips aprentados (sic). Por fim, sem considerar a impugnação apresentada pelo Banco, o Juízo homologou os cálculos ID 113871997.” Sustenta a reforma da decisão, alegando: “DA INCONSISTÊNCIA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL SEM PROMOVER O DECOTE DOS VALORES QUE NÃO FORAM EFETIVAMENTE PAGOS PELO MUTUÁRIO. A decisão agravada homologou o laudo pericial de ID 113871997, sem considerar os abatimentos havidos na operação. ( ) Deve-se destacar que o Perito reconheceu que os extratos e slips comprovam que houve redução a título de abatimento negocial, no seu laudo ID 107486845. No entanto, o perito desconsiderou esses valores na elaboração dos cálculos, sob o argumento de que não houve a juntada de documentação comprobatória ( ). Ocorre que, na decisão ID 94695667, o Juiz da 7a Vara Cível pontuou que os documentos apresentados pelo réu eram suficientes para a elaboração dos cálculos. Essa decisão está preclusa. Portanto, não há que se questionar a veracidade dos extratos e slips apresentados ou questionar a comprovação dos lançamentos ali constantes. Ora! Os extratos e slip são os documentos probatórios e foram reputados válidos pelo Juízo, não podendo o perito se insurgir contra o que está ali definido, devendo considerar em seus cálculos os lançamentos constantes dos extratos e slips. Assim, os abatimentos estão devidamente comprovados pelos extratos e slip/xer, conforme colacionado no laudo pelo próprio perito, sendo que o valor foi desconsiderado, o que ele também consignou no laudo, o que elevou substancialmente o valor a ser restituído ao autor. No entanto, embora essa questão tenha sido impugnada por meio das petições ID 110642210 e 114967452, o perito não efetuou o decote dos valores que foram creditados nas operações a título de batimento/concessões, ou seja, que não foram efetivamente pagos pelo mutuário. Ressalte-se que esse Juízo determinou no ID 110969839 que a perícia deveria considerar somente os efetivos pagamentos realizados pelo mutuários, mas, em desobediência ao comando desse Juízo, o perito NÃO efetuou o decote dos valores que não foram desembolsados pelo autor para a liquidação da operação. Cabe consignar que o Juízo a quo não apreciou a impugnação ID 114967452, que por si, demonstra todos os graves equívocos dos cálculos periciais, que majoraram absurdamente os cálculos. Dessa forma, deve cassada a decisão que homologou os cálculos para determinar a sua retificação, promovendo o decote dos abatimentos negociais. DOS LANÇAMENTOS OCORRIDOS NOS SLIPS QUESTIONADOS NA DECISÃO ID 117541683 QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A decisão agravada colocou em dúvida o “Demonstrativos de Conta Vinculada” apresentada pelo Banco, afirmando que não são os extratos oficiais da conta corrente, embora a validade e fidedignidade dos documentos já tivessem sido reconhecidas em decisão anterior, sobre a qual já ocorreu a preclusão. De fato, o documento ID 92129206 não é o extrato da conta corrente do autor, mas o “extrato” da operação, com lançamentos identificados de forma clara, para que qualquer leigo consiga efetuar uma análise superficial. Esse extrato traduz fielmente os lançamentos ocorridos nos slip/xer. Esclareça-se que o slip/xer possui uma forma mais arcaica de identificação dos lançamentos (tendo em vista a limitação de caracteres na descrição em razão de limitação tecnológica à epoca), e uma forma muito mais complexa de contabilização da operação, sendo que ela cria variações a depender da situação da operação, ( ). A ação em questão apresenta diversas variações, que podem ser identificadas no slip, sempre no começo da folha (Variações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 801, 802, 901, 902, 907), que respeitam regras contábeis. As informações do “extrato de conta vinculada” resumem e condensam as informações constantes nas variações, traduzindo a evolução da operação em uma única linha temporal. Pois bem. Feitos esses esclarecimentos, passa-se a demonstrar a impropriedade da conclusão a que o juízo a quo chegou ao afirmar que “os documentos SLIPS apresentados sob ID 101419097 não apresentam os referidos decotes do valor de Cr$ 5.277.439,51 em 30/04/1991 e de Cr$ 60.721.524,85 em 15/10/1991”. Deve-se pontuar que os valores de Cr$ 5.277.439,51 e Cr$ 60.721.524,85, são aqueles constantes do extrato/demonstrativo de conta vinculada, os quais o próprio perito reconheceu em seu laudo. Esses valores não constam integralmente nos slips, uma vez que advém do somatório de lançamentos ocorridos nas diversas variações. Portanto, Excelências, cabalmente demonstrado que os lançamentos constantes do extrato ou demonstrativo de conta vinculada (ID 92129206) representam com exatidão e precisão os lançamentos ocorridos no slip/xer, o qual obedece a regras específicas de contabilização. Dessa forma, não existe motivo para que a fidedignidade dos documentos apresentados pelo Banco seja questionada, devendo a decisão ser reformada para que seja promovido o decote dos valores recebidos a título de abatimento negocial. DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA Considerando que a sentença coletiva liquidada previu que as diferenças somente deveriam ser devolvidas aos mutuários que EFETIVAMENTE pagaram a atualização do financiamento por índice ilegal. Dessa forma, desconsiderar que esses valores não foram pagos pelo mutuário e determinar a devolução do diferencial sem o decote desses valores creditados que não foram honrados pelo mutuário, afasta-se do que está efetivamente previsto naquela sentença, violando o § 4o do art. 509, CPC, que estabelece que ‘na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou’. Até o momento, o que se tem é uma sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção monetária em março de 1990, nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, a qual, contudo, não individualizou os destinatários e os valores devidos. Assim, necessário se faz que os fatos ocorridos na presente operação rural como abatimentos negociais, seguros, cessões, entre outros sejam discutidos e apreciados na liquidação de sentença. Ademais, a determinação de devolução de valores que não foram pagos pelo autor (na forma determinada na decisão) importa em flagrante violação ao art. 884, CC, uma vez que enseja o enriquecimento ilícito do autor, que será restituído por um valor que não desembolsou efetivamente. Para essa finalidade deve haver a produção da prova pericial: para que o perito apure o valor que foi efetivamente pago pelo autor na operação, fazendo a atualização do valor que o mutuário efetivamente desembolsou. Isso foi alegado no agravo de instrumento, mas não foi apreciado por essa Turma. Dessa forma, requer que esse Juízo se manifeste expressamente sobre a violação do título formado na Ação Civil Pública liquidanda, bem como ao art. 509, § 4o, CPC e ao art. 884, CC. VI.IV - DO EXCESSO NOS CÁLCULOS DO I. PERITO Portanto, promovendo-se os ajustes em relação aos equívocos nos cálculos do i. perito que ora se aponta, houve um excesso em seus cálculos no importe de R$ 480.333,55, conforme apuram os cálculos do assistente técnico do agravante. Assim, apurando a diferença entre o índice de correção monetária praticada pelo banco e o índice jurisdicionado de 41,28%, corrigimos o indébito apurado pelos fatores divulgados pela Justiça Federal, pro rata die, acrescidos de juros de mora a partir da data da citação da Ação Civil Pública, compensando os créditos decorrentes de abatimento negocial em suas épocas próprias, alcançando no montante de R$ 422.549,06 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e seis centavos), posicionados em fevereiro/2022, conforme laudo pericial. Portanto, deve a r. decisão agravada ser reformada para que sejam abatidos os excessos do cálculo do i. perito, homologando os cálculos alternativos apresentados pelo perito no ID 114967452.” Por fim, requer: “a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem serem realizadas pelo i. perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada; c) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos homologados, no valor de R$ 480.333,55.” Preparo recolhido (ID 3401216). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante BANCO DO BRASIL, além da reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, homologados os cálculos apresentados pelo perito nomeado pelo Juízo, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, o prosseguimento do feito restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Desse modo, as questões aventadas no recurso podem aguardar para análise quando do julgamento pelo Colegiado e após a manifestação da parte agravada. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora